Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-40.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Autor alega cobrança abusiva de juros e tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Preliminares - Nulidade parcial da r. sentença – Sentença incerta no capítulo referente à apreciação das tarifas bancárias (Ofensa ao parágrafo único do art. 492 do CPC) – Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Autor alega cobrança abusiva de juros e tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Preliminares - Nulidade parcial da r. sentença – Sentença incerta no capítulo referente à apreciação das tarifas bancárias (Ofensa ao parágrafo único do art. 492 do CPC) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Juntada de documentos com as razões recursais – Admissibilidade (flexibilização da interpretação do art. 435, do CPC pelo C. STJ) - Mérito - Aplicação da teoria da causa madura - Alegação de cobrança de juros abusivos – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado – Admissibilidade da utilização da Tabela Price, da cobrança de juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Avaliação de bem comprovada - Seguro de Proteção - Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Instrumento autônomo – IOF – Possibilidade financiamento do valor - Parcela premiável, tarifa de cadastro e multa acima de 2% - Encargos não previstos em contrato - Sentença reformada, na parte válida – ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000116-40.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
MAURO SERGIO JEREMIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO DO AUTOR E, NA
PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO, E DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
2
Apelação no: 1000116-40.2020.8.26.0405
Apte/Apdo: Mauro Sergio Jeremias (Justiça Gratuita)
Apdo/Apte: Banco Bradesco S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Ana Cristina Ribeiro
Bonchristiano
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
VOTO No 15834
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Autor alega
cobrança abusiva de juros e tarifas bancárias Sentença de
parcial procedência
Apelos de ambas as partes

Preliminares - Nulidade parcial da r. sentença Sentença
incerta no capítulo referente à apreciação das tarifas
bancárias (Ofensa ao parágrafo único do art. 492 do CPC)
Cerceamento de defesa
Inocorrência - Juntada de
documentos com as razões recursais
Admissibilidade
(flexibilização da interpretação do art. 435, do CPC pelo C.
STJ) - Mérito - Aplicação da teoria da causa madura -
Alegação de cobrança de juros abusivos Descabimento -
Incidência
de
percentual
livremente
pactuado

Admissibilidade da utilização da Tabela Price, da cobrança
de juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao
ano Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP
2.170-36/2001 Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato
- Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto Registro de contrato que
observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 Avaliação
de
bem
comprovada
-
Seguro
de
Proteção
-
Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial
no 1.639.320-SP
Instrumento autônomo
IOF

Possibilidade financiamento do valor - Parcela premiável,
tarifa de cadastro e multa acima de 2% - Encargos não
previstos em contrato - Sentença reformada, na parte válida
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU
PROVIDO
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
3
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 100/103, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA JURISDICIONAL” interposta por MAURO SERGIO JEREMIAS
em face de BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Posto isto,
julgo parcialmente procedente a presente ação para o fim de
determinar o recálculo do saldo devedor, devendo ele ser reajustado
ante o reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da
cumulação de juros. Em liquidação de sentença, o saldo devedor será
revisto pelo critério acima desde o início da contratação. Também
deverão levadas em conta as teses fixadas acerca das taxas acessórias,
no que couber ao pretendido pelo autor na exordial, nos moldes dos
Temas consolidados pelo E. STJ no 958 e 972, levando-se em conta os
documentos que instruíram a fase de conhecimento e compensando-se
no recálculo eventuais créditos ao autor no que se refere às taxas,
como já esclarecido. Ante a sucumbência parcial, cada uma das partes
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais que
despendeu, cabendo ao réu, na fase de liquidação, a integralidade dos
honorários periciais já arbitrados. Condeno o réu no pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, com correção monetária a partir da propositura da
ação. P.R.I.C.”.
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
105/112). Discorreu sobre os objetivos das ações revisionais.
Questionou a cobrança de juros capitalizados mensalmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
4
aplicação de multa contratual moratória superior a 2%, bem como a
abusividade na cobrança de IOF e das tarifas de cadastro, registro do
contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro e parcela premiável.
Insurgência
recursal
do
réu
(fls.
116/145). Preliminarmente, alegou: (i) que a sentença violou o
parágrafo único do art. 492, do CPC, diante da incerteza quanto às
tarifas bancárias; (ii) houve cerceamento de defesa, porque não teve
oportunidade para apresentar os documentos comprobatórios da
efetiva prestação dos serviços relativos às tarifas bancárias
cobradas. No mérito, disse ser incabível a revisão contratual, pois as
cláusulas foram expressamente pactuadas, sem qualquer vício de
consentimento. Defendeu a incidência de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, a previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como a utilização da
Tabela Price e a cobrança das tarifas bancárias.
Contrarrazões apresentadas pelo réu às fls.
152/172.
Contrarrazões apresentadas pelo autor às
fls. 174/178.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
5
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os presentes recursos são tempestivos, estando o do réu
devidamente preparado, e o do autor dispensado de preparo, pois é
beneficiário da justiça gratuita.
Destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada,
em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
De
proêmio,
acolho
parcialmente
a
preliminar da ré quanto à alegação de incerteza na r. sentença
combatida.
Isto porque, com o devido respeito, a r.
sentença transcreveu acórdãos proferidos pelo C. STJ e postergou
para a fase de liquidação a aplicação dos Temas 958 e 972, no que
couber, quanto às tarifas bancárias, configurando a chamada
sentença incerta, que é expressamente vedada pelo art. 492,
parágrafo único, do CPC.
Desse modo, o capítulo da sentença
referente às tarifas bancárias é nulo, pois deixou de decidir de
forma específica quanto às alegadas cobranças abusivas.
Por outro lado, afasto a preliminar de
cerceamento de defesa, pois foi concedido ao réu a oportunidade
de se manifestar em contrarrazões e juntar documentos, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
6
que não se constata ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Pontuo,
ainda,
que
os
documentos
juntados com as razões recursais (fls. 146/148), podem ser
admitidos como meio de prova, uma vez que não houve má-fé do
apelante e foi respeitado o contraditório, conforme entendimento
firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao
flexibilizar a interpretação do art. 435, do CPC (AgInt nos EDcl no
AREsp 1395012/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
27/05/2019).
Por fim, ressalto que o recurso do autor
comporta apenas parcial conhecimento, pois insurgiu-se contra
encargos que sequer constam no contrato (tarifa de cadastro,
parcela premiável e multa moratória acima de 2%). Ademais,
verifico ausência de interesse recursal, também, quanto à
irresignação acerca dos juros, já que a sentença lhe foi favorável
nesse ponto.
Superadas tais questões, e encontrando-se o
feito em condições de imediato julgamento, passo a análise do
mérito propriamente dito, aplicando-se a teoria da causa madura,
mediante interpretação ampliada do artigo 515, § 3o, do CPC/73,
conforme entendimento consolidado pelo C. STJ (AgInt no AREsp
459926/MG, 4a Turma, Ministra Maria Isabel Gallotti , j.
26/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
7
Trata-se
de
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por MAURO
SERGIO JEREMIAS em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a
aplicação do percentual da taxa de juros na forma simples, bem
como o expurgo das cobranças das tarifas bancárias abusivas.
As
partes
celebraram
em
18.09.2017
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 634,68, com o fim de
adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 1,99% ao mês ou 26,63% ao ano, com
CET de 2,54% ao mês ou de 35,09 ano. Foram incluídos, ainda, IOF
(R$ 553,90), tarifas de avaliação de bem (R$ 425,00), registro de
contrato (R$ 317,98) e seguro (R$ 612,50).
Contestação apresentada pelo réu às fls.
56/88.
Réplica (fls. 91/99).
Sobreveio
a
r.
sentença
de
parcial
procedência de fls. 100/103.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
8
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Quanto
aos
juros
cobrados
pelas
instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é regida
por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%
ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
9
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
10
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
11
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012)
Quanto ao tema, foi editada a Súmula 541: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, também, a possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
12
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
13
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
14
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está prevista no contrato firmado entre as partes, e o percentual da
taxa de juros não é diverso do pactuado, nem mesmo se afigura
abusivo.
Ademais, a taxa de juros mensal é de 1,99%,
que multiplicada por doze resulta em 23,88%, percentual este que é
inferior à taxa anual fixada
26,63% e CET 35,09. Assim, por
qualquer ângulo que se analise, não se verifica a alegada
abusividade.
Com respeito às tarifas de avaliação de
bem e registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
15
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...)
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
16
admissível a contratação das referidas tarifas, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate
onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que foram
fixadas de forma clara e objetiva, e o valor estipulado não configura
abusividade ou onerosidade excessiva.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN.
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas as partes. Por fim, verifica-se que a
avaliação do bem está comprovada às fls. 146/147.
Desse modo, as cobranças são lícitas.
Quanto à contratação de seguro, em
análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ
fixou a seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
17
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Assim, segundo o entendimento firmado
pelo C. STJ, o fornecedor não pode condicionar a prestação de
serviço ou produto à contratação de seguro.
Compulsando os autos, não há prova de que
o financiamento estava condicionado à contratação de seguro, nem
mesmo que o autor fora compelido ou coagido a celebrar os
referidos contratos.
Ao contrário, verifica-se que o autor optou
por contratar, já que celebração ocorreu por meio de instrumento
autônomo (fl. 148), o que comprova a facultatividade da
contratação.
Diante disso, não havendo demonstração de
qualquer vício de consentimento ou onerosidade excessiva,
considera-se válida a contratação de seguro proteção.
Por fim, quanto à cobrança de IOF, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento nos
Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“(...)- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-40.2020.8.26.0405 -Voto no 15834
18
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Nessa senda, admite-se o financiamento do
valor do IOF, de forma acessória.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, julga-se totalmente
improcedente a presente a ação.
Sucumbente, o autor deverá suportar, na
íntegra, o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor atualizado
da causa, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça
gratuita, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, e § 8o, e do art. 98, § 3o,
ambos do CPC.
Por esses fundamentos, ANULO, EM PARTE,
A R. SENTENÇA, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DO
AUTOR E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO E DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)